Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-47.2022.8.11.0018
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001845-47.2022.8.11.0018

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANELI SOLIGO ZUBLER - CPF: 631.353.611-87 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), ELTON LUIZ GOBBI - CPF: 291.831.111-15 (APELANTE), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A RELATORA E A 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVELIA DO RÉU – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE – VÍCIO NÃO SUPRIDO PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – NECESSIDADE DE EFETIVA CITAÇÃO DA PARTE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O STJ firmou posicionamento no sentido de que “
em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade”
(EREsp 1.709.915/CE, Corte Especial, DJe 09/08/2018). A
ratio decidendi
está assentada, essencialmente, na importância do ato citatório sob a ótica do réu, de modo que a inobservância da forma prevista em lei e a eventual dúvida acerca da higidez e da efetiva ciência inequívoca do réu sobre a existência da ação podem gerar consequências gravíssimas à parte, como no caso concreto, em que a parte não foi efetivamente citada, e deparou-se com sentença impeditiva da sua posse.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
ELTON LUIZ GOBBI
contra sentença proferida em Ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência n. 1001845-47.2022.8.11.0018 - 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE o pedido inicial, convertendo em DEFINITIVA a Tutela de Urgência anteriormente concedida, a fim manter a requente ANELI SOLIGO SUBLER, nos termos do art. 560 do CPC, na posse da imóvel denominado Fazenda Palmital, Zona Rural, Município de Juara, com área de 2.385,9470 há
” (id. 160737298).

A parte apelante afirma que “
as regras cogentes sobre a obrigatoriedade do ato citatório e da outorga de poderes especiais para receber citação não foram respeitadas, tornando nula a sentença violadora de tais princípios
”.

Diz que “
o Superior Tribunal de Justiça publicou, em novembro de 2022, o Informativo n. 745 com o seguinte enunciado: O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade
.”

Fala que “
é nítido que a procuração outorgada pelo requerido não conferia poderes para receber citação (ID 96532918) e nem foi praticado o ato de defesa, que, naquela etapa processual, seria a apresentação de contestação
”.

Em suma, requer que seja “
provido o presente recurso de apelação para o fim de anular a sentença, eis que prolatada sem a devida citação do requerido, em ofensa aos comandos da legislação federal, constitucional e infraconstitucional, de forma a afastar a revelia, oportunizar o contraditório, notadamente a apresentação de contestação, e retornar o processo ao seu regular andamento
” (id. 160737306).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 160737311).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA – OAB/MT nº 6565-O e JONAS MOLINARI ARAUJO - OAB/MT Nº 25238-A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
ELTON LUIZ GOBBI
contra sentença proferida em Ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência n. 1001845-47.2022.8.11.0018 - 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE o pedido inicial, convertendo em DEFINITIVA a Tutela de Urgência anteriormente concedida, a fim manter a requente ANELI SOLIGO SUBLER, nos termos do art. 560 do CPC, na posse da imóvel denominado Fazenda Palmital, Zona Rural, Município de Juara, com área de 2.385,9470 há
” (id. 160737298).

A controvérsia é verificar se a juntada de procuração sem poderes para citação, mas com poderes específicos para apresentar defesa no feito em referência supre a necessidade de citação.

O feito estava em trâmite sem a citação da parte apelante/requerida, que peticionou nos autos requerendo, por seu advogado:

“ELTON LUIZ GOBBI, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Manoel Dionizio Sobrinho, 606 – S, Bairro Rio Preto, na cidade de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, inscrito no CPF nº 291.831.111-15, e portador do RG. 531303 SSP/MT, vem, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado in fine assinado, expor e requerer conforme segue:

MM. Juiz, vem o Requerido pugnar pela juntada da procuração em anexo, a fim de que seu patrono seja habilitado nos autos que tramitam em sigilo.

Nestes Termos, Pede Deferimento.”
(id. 160737273).

Na procuração constou:

Vê-se que não há poderes para citação, mas existe no fim do documento “
Poderes Especiais para atuar nos autos n. 1001845-47.2022.8.11.0018
”, o que deixa clara a ciência específica acerca dos autos em referência.

Esta Câmara, em interpretação dos julgados do STJ, tem entendido que, em caso de especificação na procuração acerca da demanda, a citação é suprida e existe o comparecimento espontâneo, pois configura que há ciência inequívoca do requerido acerca do processo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CÔNJUGE SOBREVIVENTE NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA – DESCUMPRIMENTO DO §3º., DO ARTIGO 1.018 DO CPC – AUTOS ELETRÔNICOS – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – PRELIMINARES CONTIDAS NAS CONTRARRAZÕES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PROCURAÇÃO JUNTADA COM CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO – MENÇÃO EXPRESSA DA CIÊNCIA DA AÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO PELA PARTE - SUPRIDA CITAÇÃO – NULIDADE DE ACORDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E ADVOGADO SEM PODERES – PROCURAÇÃO COM EXPRESSOS PODERES PARA TRANSGIRIR – DESNECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE – INTIMAÇÃO EXPEDIDA NO ENDEREÇO DOS AUTOS – REGULARIDADE – DENUNCIADO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – EXECUÇÃO DO ACORDO– OBRIGAÇÃO DE PAGAR – POSSIBILIDADE FACULDADA AO CREDOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “Segundo dispõe o art. 1.797, I, do CC/2002, ‘até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: (...) ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão’. 3. No caso concreto, a viúva do falecido deve representar o acervo hereditário até o momento em que for designado o inventariante, o que de fato está fazendo, como se verifica da combativa atuação que desempenha neste feito, inclusive outorgando procuração aos seus advogados em nome do espólio.” (AgInt no REsp 1873085/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020). Os autos eletrônicos dispensam a juntada da cópia do protocolo da petição do agravo de instrumento. O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte também ocorre nos casos em que a procuração outorgada não conferir expressa poderes para receber citação,
contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação, o que demonstra que a parte tinha plena ciência acerca da demanda específica que foi ajuizada em seu desfavor
.
Alia-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a prática de atos efetivo de defesa, supre a falta de citação.
Não há falar em nulidade da audiência de conciliação, pela ausência de intimação da parte, quando o advogado, com poderes para transigir, firmar compromissos e acordos, comparece. Ademais, o mandado de intimação foi expedido no endereço declarado nos autos, sendo válida a intimação.”
(N.U 1010736-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022).

O STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte requerida,
se verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda.
Além disso, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo quando da juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro. 2. Na hipótese, a Corte local afirmou que houve comparecimento espontâneo do réu, diante da juntada de procuração nos autos, mas não expôs maiores informações sobre os poderes conferidos no aludido instrumento de mandato. 3. Desse modo, nota-se que não há, no aresto objurgado, elementos suficientes para que esta Corte chegue à conclusão de que o ato de juntada da procuração aos autos não seria suficiente para configuração da ciência inequívoca relacionada à existência da ação, sendo certo que o acolhimento da tese proposta em Recurso Especial demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido
.” (AgInt no AREsp 1649819/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , QUARTA TURMA , julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020).

Certamente que a consignação do número do processo na procuração devidamente assinada pelo requerido demonstra ciência inequívoca da demanda, de modo que entendo caracterizada a revelia, tal como entendeu o juiz de primeiro grau.

Inclusive, o apelante protocolou o AI 1021846-10.2022.8.11.0000 contra a decisão de deferimento da liminar, o que reforça sua ciência sobre a demanda, pois atuou no feito em defesa.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 11 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 18 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
( V O T O V E N C E D O R )

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

No presente apelo, o requerido/apelante pede, exclusivamente, a anulação da sentença, que declarou sua revelia, e julgou procedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse ajuizada pela apelada, porque, segundo o apelante, a sentença foi
“prolatada sem a devida citação do requerido, em ofensa aos comandos da legislação federal, constitucional e infraconstitucional”
(cf. Id. n. 160737306).

Segundo entendimento da Exma. Relatora, o comparecimento do réu nos autos, com juntada de procuração com poderes específicos para atuar no processo de n. 1001845-47.2022.8.11.0018, e a interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor da apelada, são atos que suprem a citação, porque configuram ciência inequívoca da demanda.

Peço vênia à eminente relatora para dela divergir, em razão das peculiaridades do caso concreto.

O STJ firmou posicionamento no sentido de que “
em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade”
(EREsp 1.709.915/CE, Corte Especial, DJe 09/08/2018).

Nesse mesmo precedente, destacou-se que “se configura o comparecimento espontâneo do réu com:
“a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação”

Todavia, sublinha-se no precedente que “não perfaz tal comparecimento espontâneo:
“a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato”

Da análise desse precedente, percebe-se que a sua
ratio decidendi
está assentada, essencialmente, na importância do ato citatório sob a ótica do réu, de modo que a inobservância da forma prevista em lei e a eventual dúvida acerca da higidez e da efetiva ciência inequívoca do réu sobre a existência da ação podem gerar, em tese, consequências gravíssimas à parte.

No presente caso, embora a parte requerida tenha, realmente, interposto recurso de agravo de instrumento após a juntada de procuração nos autos, a forma como as coisas aconteceram foi extremamente prejudicial ao apelante, e não há como dizer que houve garantia à ampla defesa, já que, logo após a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021846-10.2022.8.11.0000, sobreveio decisão de não conhecimento, que foi proferida sob o fundamento de que tornou-se
“desnecessária a apreciação do mérito do recurso ante a perda do seu objeto”
(cf. Id. n. 153470655 daqueles autos), ou seja, o único meio de defesa empregado pelo apelante, que não foi efetivamente citado, e deparou-se com decisão impeditiva da sua posse, foi inteiramente desconsiderado, e, no final das contas, a parte sofreu as tais consequências gravíssimas que a exigência de efetiva citação tanto busca evitar.

No caso, o requerido, sem ser ouvido, perdeu qualquer oportunidade que tinha de provar que era seu o direito de posse sobre a área.

Portanto, em razão da margem para injustiças que se estabeleceu no caso concreto, não se justifica a relativização da norma que exige a efetiva citação pessoal do réu.

Pelo exposto, peço vênia à eminente relatora para dela divergir, e, assim, dar provimento ao recurso, para anular a sentença, oportunizando ao apelante o contraditório.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho, até porque não se está dando o direito para A ou para B, apenas a oportunidade de discutir essa questão em primeiro grau.

É como voto.

EM 18 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAR A TÉCNICA PREVISTA NO ART. 942, CPC. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO; O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) O PROVEU PARA ANULAR A SENTENÇA.

SESSÃO DE 09 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA – OAB/MT Nº 6565-O e JONAS MOLINARI ARAUJO - OAB/MT Nº 25238-A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL):

Senhor Presidente:

Não obstante o fato do STJ já ter sedimentado o entendimento no sentido de que a regra geral da juntada por procuração, por si só, sem poderes específicos para receber citação não configura o comparecimento espontâneo aos autos, também essa Corte Superior já abriu o entendimento de que nesses casos da falta da citação é suprida com a prática de atos efetivos no processo e, neste caso, o Doutor Antônio Luiz Ferreira da Silva fez menção a este agravo de instrumento nº 10221-84610.2002, contra decisão de deferimento de uma liminar, em que foi manejado este agravo e a meu sentir este agravo supriu qualquer discussão acerca da celeuma.

Com essas breves considerações acompanho o voto da douta relatora para negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4º VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023